Tribunal: TJMT
Processo: 1015529-54.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015529-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), ALFREDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 023.125.621-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
GRAV
ADO(S):

ALFREDO CANDIDO DE OLIVEIRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA E DE RISCO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO FUTURO. ANÁLISE DA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, por ausência de comprovação da mora do devedor.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, bem como os limites de aplicação dessa teoria em procedimentos especiais dotados de urgência intrínseca.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se
subsume
às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco encontra previsão em legislação esparsa que autorize sua impugnação imediata pela via do agravo de instrumento.

4. A mitigação da taxatividade do referido rol, nos termos do Tema 988 do STJ, pressupõe a demonstração concreta e objetiva de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, não sendo suficiente a invocação
genérica da urgência inerente ao procedimento especial de busca e apreensão fiduciária.

5. O risco de ocultação ou deterioração do bem móvel dado em garantia não decorre da decisão que determinou a emenda à inicial, sendo abstrato e inerente à espécie de demanda, podendo ser tutelado por instrumentos processuais adequados perante o juízo de origem.

6. A natureza do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69 não altera a qualificação jurídica da decisão saneadora, que não indeferiu a liminar nem resolveu qualquer questão de mérito.

7. A análise da validade da notificação extrajudicial e da suficiência da prova da mora, à luz do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, resta prejudicada pelo não conhecimento do agravo de instrumento, cuja apreciação nesta sede implicaria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável a teoria da taxatividade mitigada quando ausente demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão, não bastando, para tanto, a invocação da urgência intrínseca ao procedimento especial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 331, 932, III, 1.015 e 1.021; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT); STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, REsp nº 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022,
DJe
23/06/2022;
N.U 1012536-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 360285878), que deixou de conhecer do agravo de instrumento anteriormente manejado pela mesma parte.

Na origem,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em face de
ALFREDO CANDIDO DE OLIVEIRA
, objetivando a retomada do bem móvel dado em garantia fiduciária diante do inadimplemento contratual do réu.

A decisão monocrática ora recorrida (ID 360285878) deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto pela agravante, por reconhecer sua manifesta inadmissibilidade
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra decisão proferida (ID. 216261093 – autos de origem PJE Nº 1001762-98.2025.8.11.0091), pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que determinou a emenda a inicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Tendo em vista que atendida a determinação de id 213918922 (id 214999056), delibero o prosseguimento do feito.

Com efeito, segundo os preceitos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a ocorrência da mora para o ajuizamento da ação busca e apreensão nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária.

Conquanto a
mora
decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, a lei exige que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.043/14.

Desta feita, embora a legislação de regência não exija a cientificação pessoal do devedor, é imprescindível que, ao menos, a notificação seja entregue no endereço indicado no contrato, ainda que
terceira
pessoa o receba, a fim de possibilitar a ciência do devedor, mediante comprovação dessa entrega por meio do aviso de recebimento – AR.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora quer fazer crer que o constituiu o devedor em mora, uma vez que houve o envio, por e-mail, da notificação extrajudicial. Sem razão, contudo.

Observando o documento de id 213361916, fora certificado pela serventuária do cartório de título e documentos, que não foi possível localizar o requerido, motivo pela qual, não se procedeu a entrega da notificação extrajudicial.

Neste cenário, considerando que o requerente não logrou êxito em comprovar a mora do requerido, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, comprovar a mora do requerido por meio de notificação dirigida e recebida, ainda que por terceiros, no endereço contido no contrato.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]”

A Agravante sustenta que a decisão agravada lhe impôs exigência indevida, afirmando que a mora do devedor já se encontra regularmente comprovada nos autos.

Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, por intermédio do Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos, justamente porque o agravado reside em zona rural, local não atendido regularmente pelos serviços postais.

Assevera que a constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, prescinde do recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço indicado no instrumento contratual. Afirma, ainda, que a certidão cartorária acostada aos autos comprova a tentativa de entrega da notificação no endereço do contrato, sendo esse meio formalmente idôneo e dotado de fé pública.

Defende que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros. Alega, por fim, que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da medida liminar de busca e apreensão, diante do risco de ocultação ou deslocamento do bem dado em garantia.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a determinação de emenda à inicial, reconhecer a regular constituição em mora do agravado e determinar o recebimento da petição inicial com o imediato deferimento da liminar de busca e apreensão.

Preparo recursal recolhido em ID. 360060865.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que determinou a emenda a inicial, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

RECURSO DEAGRAVOINTERNO – RECURSO DEAGRAVODEINSTRUMENTONÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DEEMENDAÀ INICIAL – INCLUSÃO DE FILIAL DA EMPRESA AGRAVANTE NO POLO ATIVO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROLTAXATIVODO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDA – RECURSO DEAGRAVOINTERNO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o roltaxativodas hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso deAgravodeInstrumento, dentre as quais não está prevista a decisão queindefereo pedido deemendaà inicial, para a inclusão de filiais da empresa Agravante no polo ativo da lide.

(N.U 1018782-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2020,
Publicado
no DJE 15/05/2020) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINOU AEMENDAÀ PETIÇÃOINICIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NÃO ELENCADO NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC.TAXATIVIDADEMITIGADA NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela agravante em face de decisão que determinou aemendaà petiçãoinicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina aemendaàinicialé passível de ser recorrida por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do
CPC, ou pela aplicação da teoria dataxatividademitigada.

III. Razões de decidir

3. A determinação deemendaà petiçãoinicialnão se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento.

4. A aplicação da teoria dataxatividademitigada, firmada no Tema 988 do STJ, requer urgência na apreciação da matéria que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão pode ser rediscutida em eventual apelação.

5. A jurisprudência predominante dos Tribunais de Justiça refuta o cabimento do agravo de instrumento em decisões que determinam aemendaàinicial, por não gerar preclusão imediata e possibilitar sua revisão em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "
A decisão que determina aemendaà petiçãoinicialnão é recorrível por agravo de instrumento, salvo em casos excepcionais de urgência devidamente comprovada, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015 e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2019.

(N.U 1019385-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DEEMENDAÀINICIALPARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO - ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC –TAXATIVIDADE– MITIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
A decisão que determina aemendadainicialpara apresentação de comprovante de endereço para viabilizar a análise de competência não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

II - Tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de
nºs
. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, ataxatividadedas hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece
incólume
nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

(N.U 1001871-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.AGRAVODE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA AEMENDADA PETIÇÃOINICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015.TAXATIVIDADEMITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA QUALIFICADA. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se deagravointerno interposto por Localiza Rent a
Car
S.A. contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu deagravode instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas, pela qual o juízo de primeiro grau determinou à autora aemendada petiçãoinicialpara adequação ao rito processual pertinente, sob pena de indeferimento e extinção do feito, por entender que a pretensão deduzida possuía caráter contencioso incompatível com a natureza não contenciosa do procedimento especial eleito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que determina aemendada petiçãoinicial, com cominação de extinção em caso de descumprimento, se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento doagravode instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015; e (
ii
) se estão presentes os requisitos exigidos pelo Tema 988 do STJ para a aplicação dataxatividademitigada e consequente admissibilidade doagravode instrumento fora do rol legal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determina aemendaou complementação da petiçãoinicialnão se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a XI do art. 1.015 do CPC/2015, cujo rol é taxativo, de modo que a impugnação imediata pela via doagravode instrumento é inadmissível, devendo eventual irresignação ser deduzida em preliminar de apelação, nos termos do art. 331 do mesmo diploma processual, conforme posição expressa e consolidada do STJ no REsp n. 1.987.884/MA.

4. A teoria dataxatividademitigada, fixada pelo STJ no Tema 988 por ocasião do julgamento dos
REsps
n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, exige demonstração concreta e objetiva de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, não sendo suficiente a mera alegação de que a matéria tem natureza processual ou que a discussão posterior seria ineficiente.

5. No caso concreto, a agravante não demonstrou a urgência qualificada exigida pelo Tema 988, pois a questão relativa à adequação do procedimento eleito poderá ser discutida no momento recursal próprio, sem que o aguardo implique perda definitiva de direitos ou inutilidade do provimento jurisdicional futuro, uma vez que a parte pode tanto cumprir a intimação e prosseguir pelo rito indicado quanto impugnar a extinção pela via recursal adequada.

6. A natureza jurídica da decisão não se altera pelo fundamento adotado pelo juízo de origem: a determinação deemendadainicialpermanece sendo decisão interlocutória não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC/2015, independentemente de o motivo daemendaser a inadequação do rito processual.

7. A decisão monocrática foi proferida com amparo legal e jurisprudencial sólido, não se verificando
omissão, contradição ou erro de julgamento que justifique a reforma pelo colegiado, sendo oagravointerno via recursal destinada à revisão de vícios da decisão monocrática, e não à reabertura de debate sobre questões já corretamente decididas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu doagravode instrumento.

Tese de julgamento:
"A decisão interlocutória que determina aemendada petiçãoinicial, ainda que fundada na inadequação do procedimento eleito, não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento doagravode instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, devendo a matéria ser impugnada em preliminar de apelação, nos termos do art. 331 do mesmo diploma.

A aplicação dataxatividademitigada, admitida pelo STJ no Tema 988, pressupõe a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão, não sendo suficiente a alegação genérica de natureza processual da matéria ou de ineficiência da discussão futura."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, incisos I a XI; CPC/2015, art. 331; CPC/2015, art. 381, III; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022; STJ, REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, Tema 988, julgados em regime de recursos repetitivos.

(N.U 1035418-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Nas razões do agravo interno (ID 366421361), a recorrente sustenta as seguintes teses:

1
) Cabimento do agravo de instrumento pela teoria da taxatividade mitigada, diante da urgência concreta inerente ao procedimento especial de busca e apreensão fiduciária

Ao final, a recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma integral da decisão monocrática, o reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento, o regular processamento deste com apreciação da tutela recursal anteriormente requerida e, subsidiariamente, o exercício do juízo de retratação pelo Relator.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 366478368, em razão da ausência de citação da parte agravada nos autos de origem.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 366476374, estando presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO(S):

ALFREDO CANDIDO DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo interno interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 360285878), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015529-54.2026.8.11.0000, originário da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, a qual deixou de conhecer do agravo de instrumento anteriormente manejado pela recorrente, por reconhecer sua manifesta inadmissibilidade.

A decisão monocrática recorrida assentou que a determinação de emenda à petição inicial, proferida pelo juízo de origem, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e que a teoria da taxatividade mitigada, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, não se aplicaria ao caso, diante da ausência de demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão.

A recorrente, em síntese, sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar o cabimento do agravo de instrumento, pois a determinação de emenda à inicial não constituiu mero saneamento formal, mas sim obstou diretamente o exame da liminar de busca e apreensão, esvaziando a utilidade prática do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Argumenta que a urgência, no caso, é concreta e objetiva, inerente à própria natureza do bem móvel dado em garantia fiduciária, sujeito a ocultação, deterioração e deslocamento.

Acrescenta que os precedentes citados na decisão monocrática não guardam identidade com a hipótese dos autos, por tratarem de situações ordinárias de regularização processual, ao passo que, no presente caso, a controvérsia envolve
diretamente o pressuposto de admissibilidade da liminar em procedimento especial dotado de urgência legal intrínseca.

Sustenta, ainda, que a mora do devedor restou regularmente comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, por intermédio de cartório dotado de fé pública, sendo suficiente, à luz do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, o mero envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1) Cabimento do agravo de instrumento pela teoria da taxatividade mitigada, diante da urgência concreta inerente ao procedimento especial de busca e apreensão fiduciária

A controvérsia central consiste em definir se a decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, é impugnável imediatamente pela via do agravo de instrumento.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, em seus incisos I a XI e parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.

A determinação de emenda à petição inicial não se
subsume
a nenhum dos referidos incisos, tampouco encontra previsão em legislação esparsa que autorize sua impugnação imediata por essa via recursal.

Trata-se de pronunciamento judicial que, por sua natureza, não encerra o processo nem resolve o mérito, limitando-se a condicionar o prosseguimento do feito ao cumprimento de providência saneadora pela parte autora.

A orientação jurisprudencial desta Câmara e das demais Câmaras deste Tribunal é firme nesse sentido, como se extrai dos seguintes precedentes:
"não há na disposição citada a previsão da interposição do recurso de agravo de instrumento contra o despacho que determina aemendaainicial"
(N.U 1006726-82.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado)
.

No sentido:

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão que determina emenda da petição inicial. Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade
mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência e risco de inutilidade do provimento futuro. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de usucapião. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia consiste em definir o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). III. Razões de decidir: 3. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se revela impugnável por meio de agravo de instrumento, por não se subsumir às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A mitigação da taxatividade do referido rol, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, pressupõe a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, circunstância não evidenciada na hipótese em exame. 5. A alegada dificuldade na obtenção dos documentos exigidos não restou comprovada por elementos idôneos aptos a demonstrar a efetiva impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. 6. A ausência de prévia apreciação, pelo juízo de origem, de eventual pedido de tutela de urgência obsta a intervenção imediata deste Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, salvo demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se configura quando ausente prova de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 300 e 331. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.616.261/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 15/12/2025, DJEN 18/12/2025; STJ, REsp nº 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022,
DJe
23/06/2022; TJMT, AI nº 1021370-40.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2021, DJE 09/02/2021. (N.U 1012536-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022,
DJe
23/06/2022, consolidou
de forma expressa o
entendimento de que a decisão que determina a emenda ou complementação da petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a XI do art. 1.015 do CPC/2015, devendo eventual irresignação ser deduzida em preliminar de apelação, nos termos do art. 331 do mesmo diploma processual
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA
JURÍDICA .
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1 .
Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.
3 .
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704 .520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4 .
O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido
Diploma .
6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

A recorrente invoca a tese da taxatividade mitigada, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, para sustentar o cabimento do agravo de instrumento. Contudo, a aplicação dessa teoria pressupõe a demonstração objetiva e concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, não bastando a mera alegação de que a matéria possui natureza processual relevante ou que o procedimento especial é dotado de urgência intrínseca.

O Tema 988 do STJ assim dispõe:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

No caso concreto, a determinação de emenda à petição inicial não encerrou o processo nem inviabilizou definitivamente o direito da recorrente.

Ao contrário, abriu-lhe a oportunidade de complementar a documentação necessária à demonstração da mora do devedor, preservando a possibilidade de regular prosseguimento da demanda e de ulterior deferimento da medida liminar.

A questão, portanto, comporta rediscussão em momento processual posterior, seja em eventual apelação contra sentença de extinção, seja no próprio curso do processo, caso a parte cumpra a determinação judicial.

A alegação de que o bem móvel dado em garantia fiduciária poderia ser ocultado ou deteriorado durante o trâmite processual não é suficiente para configurar a urgência qualificada exigida pelo Tema 988.

Isso porque tal risco, abstratamente considerado, é inerente a toda ação de busca e apreensão e não decorre especificamente da decisão que determinou a emenda à inicial, mas sim da eventual demora no cumprimento da providência saneadora pela própria parte autora.

Ademais, a recorrente dispõe de instrumentos processuais adequados para tutelar esse risco no âmbito do próprio juízo de origem, inclusive mediante requerimento de tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Por fim, a recorrente dedica parcela significativa das razões recursais à demonstração da validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor, invocando o Tema Repetitivo 1.132 do STJ, segundo o qual
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Referida discussão, contudo, é inteiramente prejudicada pelo não conhecimento do agravo de instrumento.

O exame do mérito da controvérsia originária
,
consistente em saber se a notificação extrajudicial juntada aos autos é suficiente para comprovar a mora do devedor
,
pressupõe o regular processamento do recurso, o que não ocorreu em razão da inadmissibilidade reconhecida.

Apreciar essa questão nesta sede implicaria indevida supressão de instância, com o exame direto, por este Tribunal, de matéria que ainda não foi definitivamente decidida pelo juízo de origem.

Registre-se, por oportuno, que a orientação do Tema 1.132 do STJ poderá ser invocada pela recorrente perante o juízo de primeiro grau, seja no cumprimento da determinação de emenda à inicial, seja em eventual impugnação à sentença que vier a ser proferida, preservando-se, assim, a integridade do contraditório e a sequência lógica das instâncias.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento foi proferida com amparo legal e jurisprudencial
sólido, não se identificando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de julgamento que justifique sua reforma pelo colegiado.

O agravo interno, como via recursal destinada à revisão de vícios da decisão monocrática, não pode ser utilizado como instrumento de reabertura de debate sobre questões já corretamente apreciadas, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por todo exposto
, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 360285878, que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026